Tribunal: STF
Processo: ARE 1444187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PIS E COFINS — INCONSTITUCIONLIDADEDO § 1° DO ARTIGO 3° DA LEI N° 9.718/98 — COMPENSAÇÃO — PRESCRIÇÃO (5+5) —CORREÇÃO MONETÁRIA — APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3° da Lei n°9.718/98 (R.Ex's n° 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840), por entender que tal dispositivoampliou indevidamente o conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS e dacontribuição para o PIS, para englobar "a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para asreceitas", não sendo possível falar-se em convalidação posterior dos aludidos dispositivos pelaEmenda Constitucional n° 20/98. Note-se, ainda, que inexiste qualquer mácula quanto ao aumentode alíquota previsto no artigo 8° do diploma legal em destaque.2. Os valores referentes às subvenções referidas pela impetrante não podem ser excluídos dabase de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, pois o artigo 3°, § 2°, da Lei n. 9.718/98,que traz as hipóteses de exclusão da base de cálculo, não contempla as subvenções referidas.3. "Consolidado no âmbito desta Corte que, no caso do PIS, tributo sujeito a lançamento porhomologação, independentemente da data do reconhecimento de sua inconstitucionalidade peloSTF, a prescrição da pretensão relativa à sua restituição somente ocorre após expirado o prazode cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologaçãotácita. Precedente: REsp 1110578/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010. julgadopela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08" (REsp n. 935889/SP, Rel. MinMauro Campbell Marques, 2a Turma do e. S.T.J., DJ de 27/09/2010).4. "Com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático. deve ser contada daseguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data dopagamento: e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previstono sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da leinova" (AI nos Embargos de Divergência em REsp n. 644.736-PE, DJ de 27/08/2007) (INAMS n.2006.35.02.001515-0, Rel. Des. Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Corte Especial do e.T.R.F da la Região, e-DJF1 de 17/11/2008, pág. 2).5. A matéria está definitivamente pacificada na medida em que o e. STF, no RecursoExtraordinário n. 566621 entendeu ser de dez anos o prazo para pleitear a restituição quandotratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Manifestou-se, ainda pelainconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da LC 118/2005, que determinou a aplicaçãoretroativa do seu art. 3° – norma que, ao interpretar o art. 168, I, do Código Tributário Nacional,fixou em cinco anos, desde o pagamento indevido, o prazo para o contribuinte buscar a repetiçãode indébitos tributários relativamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação.6. Tratando-se de recolhimento de tributos antes da entrada em vigor da LC n. 118/05, sob aégide da Lei n. 9.718/98, até o advento das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido ajuizada asegurança em 8 de junho de 2005, não há que se falar em rescrição, pois atingidas apenasparcelas anteriores a 8 de junho de 1995. 7. A compensação deverá observar o artigo 74 da Lei n° 9.430/96 com as alterações advindas daLei n. 10.637/02, então vigente quando do ajuizamento da ação, que possibilitou a compensaçãode créditos, passíveis de restituição ou ressarcimento, com quaisquer tributos ou contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante simples entrega de declaraçãocontendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados.8. "A Primeira Seção desta Corte adota o entendimento pacífico de que o contribuinte, optante dacompensação do indébito decorrente de exação declarada inconstitucional, submete-se aoslimites percentuais erigidos nas Leis n. 9.032/95 e 9.129/95 (REsp n. 796064/RJ, ReL Min. LuizFux, Primeira Seção, DJe 10.11.2008)" (EDcl no REsp n. 478510/BA, Rel. Min. Mauro CampbellMarques, 28 Turma do e. S.T.J., DJe de 08/02/2011).9. Ao Judiciário incumbe reconhecer e declarar o eventual direito à compensação, ficandoassegurada à autoridade administrativa a fiscalização desse procedimento para efeito dehomologação, inclusive com a possibilidade de lançar eventuais diferenças apuradas no encontrode contas, de modo que a autorização judicial para a compensação e sua realização, nãoextingue, desde logo, o crédito tributário.10. A correção monetária, aplicável desde o recolhimento indevido (Súmula n. 162 do S.T.J.),deverá observar a UFIR (de janeiro de 1992 a dezembro de 1995) e a Selic (a partir de janeiro de1996), esta última com exclusão de outros índices a título de correção monetária ou juros demora, pois já englobados na aludida taxa. Não são devidos expurgos, porque inexistentes noperíodo a compensar.11. Na compensação não há incidência de juros moratórios, consoante jurisprudência da Corte,porque é iniciativa exclusiva do contribuinte, ainda que sujeita à homologação da AdministraçãoTributária (AC 2001.38.00.035773-8/MG, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv.), 7aTurma do T.R.F. da ia Região, e-DJF1 de 18/12/09, pág. 799).12. Apelação parcialmente provida.13. Peças liberadas pelo Relator, em 19/09/2011, para publicação do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente